Tribunal: STF
Processo: Rcl 65570
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Hamilton Marcal dos Santos ME, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 00100895-28.2022.5.03.0135. 



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, “(...) apesar de fundamentar pela ausência de vínculo de motoboy entregador de plataforma de Delivery, proferiu decisão condenando o restaurante a pagar por danos morais e materiais em decorrência de fatídico acidente que vitimou o motoboy autônomo e entregador de plataforma de delivery.” (eDOC 1, p. 1, ID 026c9513, grifo nosso)



    Aduz que, ao assim decidir, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, postula a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, no entanto, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado — no qual não houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, trabalhador autônomo — e o que decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725 RG), o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Ademais, também não prospera a reclamação quanto a suposto desrespeito ao art. 114, I, da CF. É que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente